Tribunal: STF
Processo: MS 31827
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ENCAMINHAMENTO À CORREGEDORIA PARA ANÁLISE DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E EVENTUAL DESLEALDADE PROCESSUAL. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO FUDAMENTADO NA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.